Tribunal: TJMT
Processo: 1025626-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025626-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 325.385.118-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Nogueira da Silva contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002414-68.2024.8.11.0021, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito Sicredi
Araxingu
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante alega não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita diante da ausência de comprovação suficiente de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita não está vinculada apenas à declaração de hipossuficiência, mas depende da análise do juiz, que deve considerar os elementos dos autos, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

No presente caso, o agravante foi instado a comprovar a alegada dificuldade financeira, mas deixou de apresentar documentação mínima que corroborasse sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

O valor envolvido no contrato de financiamento (R$ 720.000,00) evidencia que o agravante possui condições financeiras compatíveis, o que desvirtua o instituto da gratuidade da justiça.

A manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade busca preservar o equilíbrio e evitar o uso indevido do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação, especialmente quando existirem indícios contrários nos autos.

A negativa do benefício é justificada na ausência de comprovação documental mínima que indique a incapacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
dos
Embargos à Execução nº
1
002414-68.2024.8.11.0021
, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
indeferiu-lhe
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante
, em síntese,
que
foi comprovado no
s autos a
sua total incapacidade de
arcar com as custas processuais, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da
justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário
, pois o agravante,
mesmo
instado a produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira,
tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, deixou de apresentar alguma documentação que desse indícios mínimos da incapacidade financeira para fazer frente ao pagamento das custas processuais exigidas.

Consoante bem delineado na instância de origem,
parte autora não demonstrou, por intermédio da apresentação de documentos, de

que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua

família
, o que impede, assim, o deferimento da benesse.

Ademais, o próprio objeto da lide milita contra a pretensão do agravante, já que
,
nos autos da ação, na origem, o autor busca discutir o contrato de financiamento de imóvel,
com valor contratado no total de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), cujo crédito não seria concedido pela instituição financeira ao cliente, sem alguma comprovação de renda compatível aos valores envolvidos no negócio.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira d
o
agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024